Tribunal: TJDFT
Processo: 0004980-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FILMAGENS, DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. NUMERÁRIO APREENDIDO. PERDIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 61 E 63 DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE EM CONJUNTO. NECESSIDADE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. REDUÇÃO MÁXIMA APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou as rés pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

3. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.

4. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as filmagens e imagens da movimentação no ponto de comércio de drogas e das circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.

5. Ausente demonstração no sentido de que o numerário apreendido foi obtido de forma lícita, com o produto do trabalho das rés, a manutenção do perdimento dos valores apreendidos em contexto de traficância é medida impositiva.

6. Tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, e na ausência de elementos que denotem sua dedicação às atividades criminosas, impõe-se reduzir a pena, nos termos do artigo 33, § 4o, da LAD. A natureza da droga, isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação do privilégio em seu patamar máximo, se não tiver sido apreendida quantidade relevante de entorpecentes, porquanto os vetores mencionados são indissociáveis e devem ser analisados em conjunto.

7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.